Tribunal: TJSP
Processo: 0001920-54.2016.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelação. Crime de furto simples. Sentença condenatória. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. Cabível o reconhecimento da figura do furto privilegiado (artigo 155, par. 2o, do Código Penal). 4. Pena de multa que se mostra suficiente para prevenir e reprimir a conduta do acusado. Recurso parcialmente provido.